Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFETAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.264/STJ. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que determinou a suspensão do processo originário em razão da afetação ao Tema Repetitivo 1.264 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o caso concreto se enquadra no Tema Repetitivo 1.264 do STJ, que trata da possibilidade de inscrição de dívida prescrita em plataformas de renegociação de débitos; e (ii) avaliar a existência de distinção capaz de afastar a determinação de suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 1.264/STJ discute a possibilidade de inscrição de dívidas prescritas em plataformas de renegociação de débitos.
4. A análise dos autos indica que o caso concreto se enquadra no escopo do Tema Repetitivo 1.264, vez que a controvérsia trata diretamente da inscrição de dívida prescrita no "SERASA LIMPA NOME”, apesar da alegação de eventual fraude.
5. Não foi demonstrada distinção suficiente para afastar a incidência do Tema Repetitivo 1.264, de modo que a suspensão do processo deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §§ 9o e 13.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 2092190/SP, REsp no 2121593/SP e REsp no 2122017/SP (Tema n. 1.246 do STJ).